Tribunal: STF
Processo: Rcl 80606
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO contra ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 1568256, (AREsp 1568256/SP (2019/0247068-5), em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181).



    2. A parte reclamante relata que “diante dos autos enfrentados há anos (...) atualmente na condição de sucumbente, e o que é pior derrotado em razão de sua condição de ser advogado, que por esse motivo não pode ter a seu favor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inconformado, duas vezes por perder a ação e pela discriminação de sua profissão, interpôs vários recursos, no fim da linha um recurso extraordinário nos autos do processo nº [REsp 1568256/SP], tendo sido negado seu seguimento por decisão monocrática do STJ, ao argumento de inadmissibilidade” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Afirma que “interpôs agravo, que foi julgado improcedente. O STJ entendeu que o recurso interposto seria, na verdade, um agravo em recurso extraordinário, o qual reputou incabível nessa fase processual, e por isso rejeitou o recurso com base em erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “opôs embargos de declaração apontando contradição e erro material, haja vista que o recurso interposto era, de fato, agravo interno — a via processual correta —, conforme art. 1.030, § 2º, do CPC. Os embargos foram rejeitados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão do STJ violou gravemente o direito de acesso à justiça e o devido processo legal, além de contrariar entendimento do próprio STF sobre a aplicação da fungibilidade recursal e a interpretação não formalista dos recursos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o STF tem entendimento consolidado no sentido de que, diante de dúvida objetiva sobre a via recursal, admite-se a aplicação da fungibilidade, especialmente quando o erro não decorre de má-fé ou de manifesto erro grosseiro” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a negativa de apreciação do mérito do recurso com base exclusivamente em rótulo equivocado atribuído ao recurso representa cerceamento do direito de defesa, e viola frontalmente o devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação para que seja determinado o processamento do agravo interno e do recurso extraordinário.



    3. Depreende-se dos autos que o reclamante interpôs recurso extraordinário. O juízo de admissibilidade foi realizado nos seguintes termos (e-doc. 5):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 7):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.



    Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi ementado da seguinte forma (e-doc. 9):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.



    Por fim, foi interposto agravo interno em que o STJ proferiu a decisão reclamada (e-doc. 11):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acórdão resultante do julgamento de agravo manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    7. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    8 No exame dos autos, constato que o reclamante manejou recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada do Tema n. 181 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente